Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722581-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe (ID. no 72603046), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID. no 72603599, redistribuam-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r